Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715432-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORREA &amp; JESUS LTDA - ME, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS, ALEX CORREA DE JESUS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por CORREA &amp; JESUS LTDA - ME, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS, ALEX CORREA DE JESUS em face do acórdão (ID 27730927), que, após análise dos fundamentos levantados, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, BANCO DO BRASIL SA. Não obstante, compulsando os autos, constata-se que fora certificado no processo que, em 20/08/2021, transcorreu in albis o prazo para o embargado, BANCO DO BRASIL SA, se manifestar quanto ao despacho de ID 28176280, ou seja, uma possível intempestividade da peça de defesa (contrarrazões). Assim, com fulcro no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, BANCO DO BRASIL SA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, querendo, se manifestar acerca da potencial intempestividade acima mencionada. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da questão ora levantado, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator